Tribunal: STF
Processo: ARE 1370983
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática, na qual negado seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Estado do Paraná.



    A matéria debatida diz com definição da justiça competente para análise da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).



    O agravante ataca a decisão agravada ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta.



    Afirma que “cuida-se de discussão acerca da competência (matéria de ordem pública que deve ser conhecida em qualquer momento processual) para processamento e julgamento de demanda que envolva fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde”.



     Sustenta a competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado, uma vez que esse não faria parte de qualquer política pública. Aduz que a jurisprudência desa Corte formada a partir do julgamento do Tema nº 793 seria no sentido de que “a hipótese de o medicamento pleiteado não ser contemplado pela política pública de Saúde (é o caso), é indispensável a presença da União no polo passivo do feito.”



    Requer o reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgamento do feito. 



    Reitera a afronta ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    A Primeira Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4º Região denegou a segurança pleiteada pelo ora agravante, ratificada a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba que determinara a devolução à Justiça Estadual da ação sobre a qual incidente o writ, uma vez já sentenciado o feito naquela Jurisdição. Confira-se:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Estado do Paraná contra a decisão que determinou a restituição do processo para a Justiça Estadual.



    Registra que o processo relacionado constitui demanda na qual a parte autora pretende a condenação do Estado do Paraná no fornecimento de medicamento não previsto no rol de tratamentos disponibilizados pelo SUS, sendo remetido da Justiça Estadual para a Federal por conta do julgamento do RE 855.178/SE (tema 793). Defende que o voto vencedor definiu o litisconsórcio necessário da União em lides como a em estudo, sendo o caso de suspensão da decisão impetrada já em sede de liminar, cassando-se ao final a decisão impetrada.



     A liminar do mandado de segurança foi indeferida no evento 03.



    O MPF apresentou parecer no evento 18. 



    Razões de voto



    Da análise dos autos entendo ausentes razões para alteração do entendimento esposado quando da análise da liminar, que nesta oportunidade ratifico:



    2. Inicialmente, registro que os mandados de segurança não devem ser utilizados como sucedâneos recursais, valendo esclarecer que a admissão do mandado de segurança nas Turmas Recursais é via de regra restrita aos atos judiciais praticados em sede de execução de sentença, para os quais inexiste previsão legal de interposição de recursos.



    Não obstante, é fato que a questão relativa à competência pode ser analisada de ofício ou a requerimento das partes. E tratando de matéria de ordem pública, cabível a análise de ofício em sede do presente mandado de segurança, o que passo a fazer.



    Em casos particulares como o ora em mesa, em que já proferida sentença pela Justiça Estadual, sendo apenas posterior a remessa para a Justiça Federal, esta Turma Recursal está restituindo os feitos para a Justiça Estadual, por entender de forma uníssona que é inviável a alteração da competência após a sentença.



    […]



    Por isso, o indeferimento da liminar é medida de direito que se impõe.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar, nos termos da fundamentação supra.



    Desta forma, a denegação da segurança é medida que se impõe.



    […]



    Ante o exposto, voto por DENEGAR A SEGURANÇA.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, subiram os autos com agravo.



    Nesta Suprema Corte, neguei seguimento ao agravo considerada a solidariedade entre os entes federativos nas demandas na área de saúde, bem como o óbice da Súmula nº 279 do STF, pois “compreensão diversa acerca da desnecessidade de chamamento da União ao processo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária”.



    Contrarrazões – edoc 167.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.



    Assiste razão ao agravante.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, sobre o tema da responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, principiou por encampar, à luz do Tema nº 793 da repercussão geral, a tese de que autorizada a composição do polo passivo, de forma isolada ou conjunta, por qualquer dos entes – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – (Tema nº 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”). 



    Nesse sentido, registro o julgamento do RE 1.348.014 e do ARE 963.232, ambos sob a minha relatoria, nos quais esta Primeira Turma adotou, por unanimidade, a compreensão acima explicitada, bem como, sem esgotar o rol de julgados idênticos, do ARE 1.331.310, Rel. Min. Cármen Lúcia, do ARE 944.255, Rel. Min. Dias Toffoli, e do ARE 857623, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Em 22.3.2022, ao exame da Rcl 49.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assentou interpretação do Tema nº 793-RG no sentido de que “a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum … deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”, razão pela qual, “nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde”.



    A tese vencedora igualmente explicitou necessário incluir a União no polo passivo “quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990”, culminando por, naquele caso concreto, assentar obrigatório incluir a União, observada a “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto [o medicamento] no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)” (destaquei). Transcrevo o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O objeto do recurso é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada; e, apesar de incluído nas políticas públicas do SUS para tratamento de outra enfermidade, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda.



    6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.”



     Assim, embora vencida, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando:



    i) não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);



    ii) caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS;



    iii) incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME);



    iv) constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais); e



    v) caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento.



    In casu, constitui premissa expressa do acórdão recorrido que “a parte autora pretende a condenação do Estado do Paraná no fornecimento de medicamento não previsto no rol de tratamentos disponibilizados pelo SUS”, a tornar, portanto, obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909, verbis: “o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”.



    Ante o exposto, no exercício de juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF), reconsidero a decisão agravada e, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF) para, cassado o acórdão recorrido, determinar a inclusão da União no polo passivo, mantida a competência para o julgamento do feito na Justiça Federal e assegurado o fornecimento do medicamento requerido, se o caso, até nova determinação pelo Juízo da origem.



    Prejudicado, por perda do objeto, o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora